Tribunal: TJMT
Processo: 1063782-07.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063782-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAVINIA DA CUNHA PALINSKI - CPF: 061.772.851-80 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL QUE FIXA O SALÁRIO MÍNIMO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Lavinia da Cunha Palinski contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais voltados à retificação da base de cálculo do adicional de insalubridade e ao pagamento de diferenças remuneratórias. A autora, no cargo de Agente Comunitária de Saúde, insurge-se contra a aplicação do salário mínimo como indexador previsto na legislação local, pleiteando a incidência sobre o seu vencimento-base por força da legislação federal regulamentadora da categoria profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade de Agente Comunitário de Saúde deve observar o salário mínimo, conforme previsto em lei municipal, ou o vencimento-base da categoria, conforme determinado pela legislação federal de regência, sem que isso configure atuação do Poder Judiciário como legislador positivo ou violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 198, § 5º, da Constituição Federal outorgou à União a competência para dispor sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, materializada pela Lei Federal nº 11.350/2006.

4. No caso concreto, o artigo 158, § 2º, da Lei Municipal nº 188/2023 de Água Boa estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, atraindo a invalidade da indexação em face da Súmula Vinculante nº 4 do STF e colidindo com o artigo 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006 (com redação dada pela Lei nº 13.342/2016), que determina expressamente que a parcela seja calculada sobre o vencimento ou salário-base.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a matéria em sede de reclamações constitucionais, firmou a orientação de que a aplicação do vencimento-base aos agentes comunitários não constitui usurpação da função legislativa pelo Judiciário, mas sim a observância ao princípio da especialidade normativa nacional, competindo às leis locais tão somente a fixação dos percentuais de grau de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento das diferenças, observado a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: "1. O adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o respectivo vencimento ou salário-base, nos termos do artigo 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, afastando-se o indexador local fundamentado no salário mínimo. 2. A aplicação judicial da base de cálculo prevista na legislação federal específica da categoria profissional não importa em violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF e tampouco configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, haja vista tratar-se de estrita aplicação do princípio da especialidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º (redação dada pela Lei Federal nº 13.342/2016); Lei Municipal de Água Boa/MT nº 188/2023, art. 158, § 2º; Lei Federal nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Rcl 83.052/MT, Relator Min. Nunes Marques, j. 2025; STF, Rcl 83.567/MT, Relator Min. Gilmar Mendes, j. 2025; STF, Rcl 68.616 AgR/MT, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por LAVINIA DA CUNHA PALINSKI contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a necessidade de reforma do julgado. Argumenta que a aplicação do vencimento-base como indexador não constitui usurpação da função legislativa, mas sim o estrito cumprimento da Lei Federal nº 11.350/2006, que rege nacionalmente a categoria profissional. Invoca jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal que excepciona os Agentes Comunitários de Saúde da regra geral da Súmula Vinculante nº 4.

O Município, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, alegando a autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores e a impossibilidade de aplicação da lei federal aos servidores estatutários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia fundamental reside na definição da base de cálculo do adicional de insalubridade para a Agente Comunitária de Saúde, frente à existência de lei municipal que a vincula ao salário mínimo e de lei federal que a vincula ao vencimento ou salário-base.

A Lei Municipal nº 188/2023, em seu art. 158, § 2º, ao estabelecer que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário-mínimo vigente, efetivamente entra em aparente conflito com a orientação do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula Vinculante nº 4, que veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público.

Entretanto, a tese central do Município, encampada pela sentença recorrida, fundou-se na segunda parte da referida súmula, que proíbe a substituição do indexador por ato judicial, sob pena de atuação como legislador positivo. Todavia, esta vedação deve ser interpretada de forma restrita e contextualizada, especialmente diante da existência de legislação federal específica aplicável à categoria profissional da Recorrente.

A Lei Federal nº 11.350/2006, em sua redação dada pela Lei nº 13.342/2016, que dispõe sobre as atividades de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, é clara ao prever, em seu art. 9º-A, § 3º, que o adicional de insalubridade será “calculado sobre o seu vencimento ou salário-base”. Esta norma federal é de caráter específico e nacional, visando à uniformização de direitos de uma categoria que exerce atividade essencial de relevância pública em todo o território nacional, conforme reconhecido constitucionalmente (art. 198, § 5º, da CF/88).

Dessa forma, a aplicação do vencimento ou salário-base não decorre de uma criação judicial, mas sim de uma exigência legal expressa contida em norma federal que, por sua natureza específica e hierarquia (Princípio da Especialidade), deve prevalecer sobre a norma municipal genérica. A Lei Municipal de Água Boa, ao fixar o salário-mínimo, não apenas viola a Súmula Vinculante nº 4 em sua primeira parte, mas também contraria a legislação federal de regência da categoria.

O Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, tem se manifestado de forma contundente no sentido de afastar a Súmula Vinculante nº 4 em casos idênticos, nos quais se busca a aplicação da Lei Federal nº 11.350/2006. É o que se extrai da Reclamação 83.052, na qual a Suprema Corte destacou que a legislação federal previu expressamente a base de cálculo ao dispor que será “calculado sobre o seu vencimento ou salário-base”, e que o disposto no inciso II, do § 3º, do art. 9º-A da Lei Federal n. 11.350/06 (“nos termos da legislação específica”) não deve ser entendido como a legislação municipal, mas sim como a possibilidade de a lei local legislar somente quanto ao percentual a incidir sobre a base de cálculo, e não para prever outro indexador.

Na mesma linha, a Reclamação 83.567 abordou a questão da prevalência da Lei Federal sobre a norma local que utiliza o salário mínimo. Outros precedentes, como o Rcl 68.616 AgR, reforçam este entendimento ao consignar que a aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde, que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

Trata-se, em verdade, de garantir a eficácia da norma federal específica, em prestígio ao princípio da especialidade. Portanto, o provimento jurisdicional ora pleiteado não representa criação de norma por este Tribunal, mas sim a correta aplicação do comando normativo federal específico para a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde, que prevalece sobre o ato normativo municipal mais genérico e, no particular, em desconformidade com a Constituição e a Lei Federal.

Com a aplicação da base de cálculo correta, o Município deve proceder ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença de origem para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de CONDENAR o requerido ao pagamento de adicional de insalubridade a ser calculado sobre o valor do vencimento ou salário base do cargo da requerente, em valor a ser apurado por simples cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença.

O valor deverá ser acrescido correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível e, a partir da citação, atualizado pela TAXA SELIC, respeitando o teto do juizado especial, bem como a prescrição quinquenal.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026